Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713898-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (demandado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0705338-69.2024.8.07.0011, ajuizado por MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO, que reconheceu o não pagamento voluntário do débito e determinou o prosseguimento do processo executivo, com levantamento de valores pela parte exequente, não obstante alegada nulidade da intimação para pagamento. Transcrevo a r. decisão (ID 226426267 da origem): “Considerando que devidamente intimado o executado não efetuou o pagamento espontâneo da obrigação e para facilitar a solução desta execução, foi realizada pesquisa de bens da parte executada no sistema SISBAJUD. Desde logo, ressalto que não houve qualquer nulidade na intimação da parte executada, pois esta ocorreu via sistema, em detrimento da intimação via Dje. Neste caso, Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, é dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. O documento em anexo noticia o bloqueio INTEGRAL da quantia executada via sistema SISBAJUD. Promovi o desbloqueio da quantia excedente. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do CPC, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: (SISTEMA) - Fica o devedor intimado, via sistema, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que indique seus dados bancários, bem como informe se dá quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser considerado como quitação tácita.” Embargos de declaração rejeitados no ID 229026234 da origem: “O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 226426267. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Conforme constou da decisão, a intimação foi via sistema. " Neste caso, Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, é dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. " Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação. Registro se tratar de cumprimento provisório de sentença, que, em regra, depende de caução para levantamento de valores.” Inconformado, o demandado recorre. Afirma que “não houve qualquer intimação válida em nome dos patronos regularmente habilitados”, uma vez que “não há advogados individualmente cadastrados nos autos, mas sim a pessoa jurídica da banca, a qual não possui autonomia de representação para figurar nos registros processuais”. Aduz ainda que “a decisão recorrida, ao reconhecer como válida a intimação por sistema, desconsidera por completo a regra insculpida no artigo 513, §2o, I, do CPC, segundo a qual a intimação para pagamento deve se dar por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em nome do advogado constituído nos autos de conhecimento”. A fundamentação jurídica do recorrente se apoia, em especial, nos artigos 513, §2o, I, e 272, §5o, do CPC, além da Lei no 11.419/2006 e Portaria GPR no 239/2019 do TJDFT, sustentando a nulidade da intimação que deu início ao prazo para pagamento voluntário. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, o provimento do agravo para que seja reconhecida a nulidade da intimação e a consequente extinção do feito executivo, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Preparo no ID 70678261. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente, de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator